Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-72.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000722-72.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANAA

Advogado(s)
:
THAIS COUTO DA CRUZ BASTOS

APELADO: IVETE SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO DEL SARTO AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. COBRANÇA DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora comissionada, almejando o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário dos períodos de 2005/2008 e 2009/2012 A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas relativas ao exercício de 2012, reconhecendo a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores. O Município recorre sustentando a quitação das verbas devidas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Município apelante logrou demonstrar a quitação das verbas de férias e décimo terceiro salário relativas ao exercício de 2012, período não alcançado pela prescrição quinquenal e se o percentual fixado a título de honorários advocatícios comporta redução.

III. Razões de decidir
3. Os servidores comissionados têm direito às férias anuais acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, conforme art. 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal, que estende aos servidores públicos os direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Carta Magna. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 570.908/PR (Tema 30), firmou orientação de que tais verbas são devidas inclusive aos servidores comissionados.

4. Comprovado o vínculo funcional e o efetivo exercício do cargo até a exoneração em abril de 2012, incumbe ao ente público demonstrar o fato extintivo do direito alegado, qual seja, o efetivo pagamento das obrigações, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. A documentação apresentada pelo Município não comprova a quitação das verbas rescisórias, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

6. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação no percentual de 10% sobre o valor da condenação observou o patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, não merecendo qualquer reparo.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 7º, VIII e XVII; art. 39, parágrafo 3º; art. 100; CPC, art. 85, parágrafo 3º e parágrafo 4º, II; art. 373, II.

- Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908/PR (Tema 30); TJ-BA, Apelação 80003160420178050053, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 12.07.2024; TJ-BA, Apelação 80003345620178050172, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJ-BA, Apelação 80002231220208050255, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000722-72.2017.8.05.0102
, em que é apelante MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ e apelada IVETE SOUZA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça